Tribunal: TJDFT
Processo: 0705864-98.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, DO CPP. PRETENSÃO DE REANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão Criminal proposta com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, contra acórdão transitado em julgado que manteve condenação por crimes de tentativa de homicídio qualificado, receptação e porte ilegal de arma de fogo, com pena definitiva fixada em 25 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de multa.
2. O pedido principal consiste na desconstituição do julgado sob o argumento de que a condenação seria contrária à evidência dos autos, em razão da alegada fragilidade probatória, bem como, subsidiariamente, na revisão da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação é manifestamente contrária à evidência dos autos, apta a autorizar a revisão criminal; e (ii) estabelecer se há ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria da pena fixada no acórdão condenatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A revisão criminal possui natureza excepcional e somente é cabível nas hipóteses taxativas previstas no art. 621, do Código de Processo Penal, não se prestando à mera reanálise do conjunto probatório ou à rediscussão de teses já apreciadas em sentença e acórdão.
5. A procedência da revisão fundada em contrariedade à evidência dos autos exige demonstração inequívoca de que a condenação não encontra respaldo em nenhuma prova produzida, o que não se verifica quando o decisum se apoia em prova oral coerente, corroborada por laudos periciais e demais elementos colhidos sob o crivo do contraditório.
6. No caso, o acórdão condenatório analisou de forma aprofundada o acervo probatório, destacando a harmonia entre os depoimentos das vítimas e testemunhas, bem como a compatibilidade das conclusões periciais com a dinâmica dos fatos reconhecida pelo Conselho de Sentença.
7. A alegação de inconsistências pontuais nos depoimentos e de supostas falhas periciais não configura prova nova nem demonstra erro judiciário, sendo insuficiente para afastar a soberania do veredicto e a coisa julgada.
8. A redução da pena em sede de revisão criminal é admitida de forma excepcional, desde que haja demonstração de erro técnico, flagrante ilegalidade, ou surgimento de novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da reprimenda.
9. Ausente prova nova ou demonstração de erro manifesto no julgamento, impõe-se a manutenção integral do acórdão condenatório.
IV. DISPOSITIVO
10. Revisão Criminal admitida e julgada improcedente.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621; CP, arts. 14, II, 29, 71, parágrafo único, 121, § 2o, e 180; Lei no 10.826/2003, art. 14.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão no 1230502, Processo no 0721100-37.2019.8.07.0000, Câmara Criminal, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, j. 17.02.2020.
TJDFT, Acórdão no 1404478, Processo no 0737633-03.2021.8.07.0000, Câmara Criminal, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, j. 03.03.2022.
TJDFT, Acórdão no 1380024, Processo no 0713308-61.2021.8.07.0000, Câmara Criminal, Rel. Des. Sebastião Coelho, j. 25.10.2021.